Tribunal: STF
Processo: Rcl 52366
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 695.911/SP (TEMA RG Nº 492) E RE Nº 432.106/RJ. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Carlos Eduardo Garbin, em face de acórdão proferido pelo Primeiro Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2261468-83.2019.8.26.0000, por meio do qual teriam sido inobservadas as decisões do RE nº 695.911/SP, Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral, e do RE nº 432.106/RJ.



    2. Narra o reclamante que o E. Tribunal reclamado julgou improcedente a ação rescisória de acórdão que considerou legítima a exigibilidade da taxa associativa, apesar de ter se desassociado em 2015, antes da vigência da Lei nº 13.465, de 2017.



    3. Sustenta que, por meio de decisão judicial, tem sido compelido a permanecer filiado a associação civil sem fins lucrativos.



    4. Cita a ausência de efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário e requer a concessão de medida liminar, para suspender o Processo nº 0010370-94.2015.8.26.0266, o Cumprimento de Sentença nº 0005367-22.2019.8.26.0266 e a Ação Rescisória nº 2261468-83.2019.8.26.0000.



    5. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, a fim de cassar o acórdão da mencionada ação rescisória.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou os parâmetros estabelecidos no Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do julgamento do RE nº 695.911/SP, e a decisão do RE nº 432.106/RJ.



    9. De início, consigno que o RE nº 432.106/RJ, e. Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 20/09/2011, p. 04/11/2011, não foi submetido ao regime da repercussão geral, sendo, portanto, a decisão nele proferida destituída de efeito vinculante e de eficácia geral. Além disso, o ora reclamante não fez parte da relação subjetiva. Desse modo, não é possível utilizá-lo como paradigma. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 387/PI e 556/RN. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INDICAÇÃO DE RECURSO EXTRAODINÁRIO E RECLAMAÇÃO COMO PARADIGMAS. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ADPFs 387/PI e 556/RN ADI 2.501/MG apontadas como paradigma.



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.083-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021, grifos nossos)



    “RECLAMAÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. TEMA 210. ARE 766.618. DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF NÃO VERIFICADO. PRECEDENTE QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Apesar do julgamento do ARE 766.618, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ter ocorrido em conjunto como o RE 636.331, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, extrai-se das informações contidas nos sistemas informatizados desta Corte que o Tema 210 da sistemática da repercussão geral possui como processo paradigma unicamente o RE 636.331, cujo objeto, nos termos do acórdão, envolveu os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional.



    2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante impede o conhecimento da reclamação.



    3. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte (art. 102, I, l, CF) pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou tenha sido prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.577-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 10/06/2021, grifos nossos)



    10. Noutro ponto, alega-se a contrariedade à decisão proferida no julgamento do RE nº 695.911/SP, Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral. Nestes autos foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”.



    11. Contudo, em consulta ao sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatei que, na situação destes autos, após a publicação do acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração, em 15/10/2021, houve a interposição de novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, em 28/01/2022. Contra essa decisão, foram interpostos recursos especial e extraordinário, em 23/03/2022, e o E. Tribunal de origem ainda não proferiu o respectivo juízo de admissibilidade.



    12. Cabe mencionar que esta Corte tem firme entendimento no sentido de que é inviável a reclamação para assegurar a aplicação de entendimento firmado em repercussão geral quando não houver o esgotamento das instâncias ordinárias. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021, grifos nossos)



    13. Vê-se, portanto, que a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustra os seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021)



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator